Tribunal: TJMT
Processo: 1039884-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039884-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVANTE), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), DEBORA MANFIOLLI ARPAGAUS - CPF: 225.378.348-01 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de reclassificação de crédito garantido por alienação fiduciária para a condição de quirografário, sob o argumento de renúncia tácita da garantia em razão do ajuizamento de execuções com penhora de bens diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de execuções de título extrajudicial pelo credor fiduciário, com constrição de bens distintos daqueles dados em garantia, configura renúncia tácita à alienação fiduciária, atraindo a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 exclui expressamente os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, assegurando a prevalência dos direitos de propriedade e das condições contratuais.

A renúncia à garantia fiduciária exige manifestação expressa do credor, não se presumindo a partir de sua conduta processual.

O credor fiduciário pode optar pela via executiva judicial para cobrança do crédito sem que isso implique abdicação da garantia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O simples ajuizamento de execuções com pedido de penhora de outros bens constitui exercício regular de faculdade legal, não caracterizando renúncia tácita.

A legislação específica (Lei nº 9.514/97) autoriza o credor fiduciário a utilizar meios judiciais e extrajudiciais para satisfação do crédito.

A ausência de prova de renúncia expressa, aliada à prática de atos voltados à preservação da garantia (como a consolidação da propriedade), afasta a pretensão de reclassificação do crédito.

Inexistindo comprovação da essencialidade do bem e já encerrado o
stay

period
, não há óbice à manutenção da natureza extraconcursal do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A renúncia à garantia fiduciária exige manifestação expressa do credor, não se presumindo pelo ajuizamento de execuções.

O exercício da cobrança judicial de crédito garantido por alienação fiduciária não implica perda da natureza extraconcursal.

Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º; Lei nº 9.514/97, art. 19, III; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, §5º; CC, art. 1.436.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2508495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/10/2024,
DJe
21/10/2024; STJ, REsp nº 1.338.748/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/06/2016; TJ, AI nº 1011804-28.2024.8.11.0000, j. 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1039884-65.2025.8.11.0000

JOSÉ MARTINS PINHO e outros (3) X ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MARTINS PINHO e outros
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Impugnação de Crédito nº
1000583-86.2022.8.11.0107
, julgou
i
mprocedente a impugnação de crédito apresentada pelos agravantes em face de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, nos autos da Recuperação Judicial nº 1000340-50.2019.8.11.0107.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que a agravada renunciou tacitamente à garantia fiduciária ao ajuizar três ações de execução de título extrajudicial, nas quais buscou a constrição de bens diversos daqueles dados em garantia.

Argumentam que, ao optar pela via executiva comum, a credora renunciou ao caráter privilegiado de seu crédito, devendo este ser classificado como quirografário e sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Invocam jurisprudência dos Tribunais pátrios para sustentar a tese de que o ajuizamento de execução pelo credor fiduciário, com pedido de penhora de bens diversos daqueles dados em garantia, configura renúncia tácita à garantia fiduciária.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão da matéria e coisa julgada
. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instados a se manifestarem sobre a preliminar suscitada, os agravantes reiteraram seus argumentos quanto à ocorrência de renúncia tácita à garantia fiduciária.

A
Doura
Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
sentença que julgou improcedente impugnação de crédito apresentada, na qual pretendiam a inclusão do crédito da agravada na recuperação judicial como quirografário, sob o argumento de que teria havido renúncia tácita às garantias fiduciárias pelo ajuizamento de execuções.

Preliminarmente, a agravada suscitou o não conhecimento do recurso por preclusão da matéria e coisa julgada, argumentando que a questão já foi decidida em outros processos, inclusive no Agravo de Instrumento nº 1011804-28.2024.8.11.0000, julgado por esta Câmara.

No caso,
a preliminar deve ser analisada conjuntamente com o mérito, uma vez que, embora esta Câmara já tenha se manifestado sobre o tema no Agravo de Instrumento nº 1011804-28.2024.8.11.0000,
o referido julgado
foi proferid
o
em sede de tutela de urgência, em análise precária da questão, o que não impede o exame da matéria em sede de recurso contra a sentença definitiva.

Passo
-se
, portanto, à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o ajuizamento de ações de execução de título extrajudicial pela credora fiduciária, com pedido de penhora de bens diversos daqueles dados em garantia, configura renúncia tácita à garantia fiduciária, atraindo a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(
...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em análise, restou incontroverso que a agravada é credora fiduciária do imóvel matriculado sob o nº 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT, denominado Fazenda Santa Catarina II, conforme "Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel" celebrado em 2013, que garante as
CPRFs
emitidas pelos agravantes.

A questão central, portanto, é verificar se o ajuizamento de execuções pela credora, com pedido de penhora de bens diversos daqueles dados em garantia, configura renúncia tácita à garantia fiduciária.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se presumindo pelo simples ajuizamento de execuções.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, no âmbito da recuperação judicial, "a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5º, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1 .436 do CC/2002)"(REsp n. 1.338.748/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016,
DJe
de 28/6/2016.). 2. Ademais, pacificou-se o entendimento de que "o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .938.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.) 3. Na hipótese, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários .4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2508495 SP 2023/0393483-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

Na hipótese, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários.

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1011804-28.2024.8.11.0000, que envolve as mesmas partes e discute a mesma questão jurídica, tendo concluído pela inexistência de renúncia à garantia fiduciária:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO INCIDENTAL DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RENÚNCIA DA GARANTIA NÃO VERIFICADA –PERÍODO DE BLINDAGEM TRANSCORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como consabido, a renúncia que se admite para fins de abnegação da garantia do negócio firmado, deverá se dar de forma expressa pelo credor, sem que possa cogitar como renúncia, o simples fato de o credor intentar a ação de execução.

II - O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos desse
jaez
, tem se inclinado, inclusive em decisões recentes, pela não reconhecimento da renúncia em relação à garantia fiduciária, a qual apenas será admitida se dela o credor dispuser.

(N.U 1011804-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova de renúncia expressa da agravada à garantia fiduciária. Pelo contrário, a credora sempre deixou clara sua intenção de manter a garantia, tanto que promoveu o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel.

O simples fato de a credora ter ajuizado execuções e buscado a penhora de outros bens não configura renúncia tácita à garantia fiduciária, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A própria Lei nº 9.514/97, em seu art. 19, III, prevê expressamente a possibilidade de o credor fiduciário utilizar-se de ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber seus créditos.

Ademais, como bem destacado pelo Juízo a quo, o instrumento de alienação fiduciária abrange expressamente todas as
CPRFs
emitidas em favor da credora, de modo que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel possui como objeto também as demais
CPRFs
emitidas pelos agravantes, as quais não estão abarcadas pelas demandas executivas.

Importante ressaltar, ainda, que não há nos autos comprovação da essencialidade do imóvel dado em garantia fiduciária para a continuidade das atividades dos recuperandos.

Além disso, o período de blindagem patrimonial (
stay

period
) já se encerrou, conforme reconhecido pelo Juízo da recuperação judicial em decisão proferida em 05/07/2023, que autorizou a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão dos agravantes de submeter o crédito da agravada aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se trata de crédito garantido por alienação fiduciária, expressamente excluído pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, e não houve renúncia expressa da credora a essa garantia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026